Tribunal: STF
Processo: ARE 1346378
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda Pública - Lei Estadual nº 17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo de 1.135,2885 para 440,214851 UFESPs - Inconformismo diante de decisão que rejeitou a impugnação, mantendo a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/019, uma vez com o advento da nova lei, o limite do depósito prioritário deve observar o novo teto - O trânsito em julgado do processo de conhecimento é o marco temporal para definição se o crédito é ou não de pequeno valor - Respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e à irretroatividade da lei - Inteligência do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal - Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da nova lei estadual - Aplicação, in casu, do limite previsto na legislação vigente à data do trânsito em julgado do título judicial - Entendimento que se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão reformada. Recursos providos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 7):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado - Inexistência de quaisquer dessas hipóteses - O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF. Embargos rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), o Estado de São Paulo “insurge-se contra r. decisão do Egrégio Tribunal de Justiça Paulista, com supedâneo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, porque o aresto, proferido em unanimidade, violou o artigo 100, parágrafos 2º e 5º, da Constituição Federal e o art. 102, §2º, do ADCT.” (fl. 3, Doc. 10). 



    Sustenta, em síntese, que a aplicação da Lei Estadual 17.205/2019 para fins de definição do limite para pagamentos de precatórios prioritários versa expressamente sobre a interpretação dos referidos dispositivos constitucionais, bem como da tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 792 e da ADI 5100.



    Alega que o marco legal de aplicação da referida lei estadual deve ser o momento do depósito, e não a data do trânsito em julgado do título judicial.



    Aduz, ainda, que “o momento da expedição é diferente do limite de aferição do depósito de prioridade, de modo que este apenas se vale dos parâmetros de quantificação daquele, mas não possui correlação de identidade”, estando, “alocados, inclusive, em parágrafos diferentes (§2º e 3º da CF). É dizer, o limite da prioridade não é igual ao limite previso no momento da expedição do OPV referente ao incidente em comento, mas apurado com base no valor aplicável para fins do art. 100, §3º, da CF, no momento do depósito, seja qual for a lei vigente nesse marco processual diverso.” (fl. 9, Doc. 10).



    Requereu, ao final, o provimento do presente recurso “para reformar o acórdão recorrido, determinando a aplicação da nova Lei 17205/2019 para fins de definição do limite para depósitos de precatórios prioritários, tendo em vista o aspecto processual da norma reconhecido no tema 792 do STF” (fl. 13, Doc. 10). 



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 729.107/DF, Tema 792 da Repercussão Geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que “em relação à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ” (fl. 2, Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente alega que (a) o RE foi interposto com amparo da alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal; (b) “não há que se falar em aplicação da súmula 279 do STF”; (c) houve violação ao texto constitucional; e (d) “o caso (...) não se amolda aos fundamentos expostos na ADI 5100, mas sim ao aspecto processual da lei definidora do teto, conforme demonstrado na tese fixada no tema 792 do STF”. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    Interposto Agravo Interno em face da decisão que aplicou precedente produzido sob a sistemática da repercussão geral (Doc. 17), o Tribunal de origem desproveu o recurso e manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 19):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário - A incidência de novo limite estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 792/STF RE n. 729.107/DF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento ao recurso.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 792).



    Quanto ao que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-10, Doc. 3):



    “Cuida-se de execução de sentença contra a Fazenda Pública. Em sede de execução, observado o contraditório, foram expedidos ofícios requisitórios que resultaram em 19 incidentes digitais para expedição de 18 Precatórios e uma Requisição de Pequeno Valor. 



    Dentre os ofícios requisitórios, foram expedidos os precatórios de ordem cronológica nºs 2890/2020 (Incidente Processual nº 0024057-93.2018.8.26.0053/00008), com depósito efetuado em 29/05/2020; 2887/2020 (Incidente Processual nº 0024057-93.2018.8.26.0053/00015), com depósito efetuado em 29/05/2020; 2885/2020 (Incidente Processual nº 0024057- 93.2018.8.26.0053/00017), com depósito efetuado em 29/05/2020; 3037/2020 (Incidente Processual nº 0024057- 93.2018.8.26.0053/00004), com depósito efetuado em 29/05/2020; e, 2882/2020 (Incidente Processual nº 0024057- 93.2018.8.26.0053/00007), com depósito efetuado em 29/05/2020. 



    Irresignados com os critérios utilizados pela DEPRE ao efetuar o depósito, os exequentes, ora agravantes, apresentaram manifestação, aduzindo a insuficiência presente no pagamento, em virtude da aplicação da Lei Estadual nº 17.205/19. 



    Contudo, o juízo a quo acolheu os critérios utilizados pela DEPRE nos depósitos efetuados, sustentando que para fins de pagamento de prioridade, deve se levar em consideração a legislação estadual vigente na data do pagamento da preferência, e não a legislação vigente por ocasião do trânsito em julgado do título. 



    Assim, buscam afastar a aplicação do novo teto para definição das obrigações de pequeno valor, estabelecido pela Lei Estadual nº 17.205/19, ao argumento principal de que referida legislação deve ser aplicada somente aos títulos executivos transitados em julgado a partir de 08/11/19, data de sua publicação, a saber: 



    […]



    Muito embora o juízo de primeiro grau entenda não tratar a controvérsia de limitação do teto estabelecido pela Lei Estadual nº 17.205/19, mas de aplicabilidade de referida norma aos depósitos de prioridade realizados por meio do DEPRE, a fundamentação é a mesma. 



    Na realidade, não se questiona a possibilidade de redução do teto das obrigações de pequeno valor, tampouco a opção do legislador estadual pela produção imediata dos efeitos da nova lei. 



    A determinação do art. 2º da lei, porém, não quer significar a aplicação da nova disciplina a toda e qualquer execução em curso. 



    Deve-se conferir à lei estadual interpretação conforme à Constituição Federal. Mais especificamente, as disposições do art. 2º da Lei Estadual nº 17.205/19 devem ser interpretadas à luz do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    O novo teto, estipulado pela Lei Estadual nº 17.205/19, não pode atingir crédito reconhecido por sentença transitada em julgado anteriormente à sua edição, sob pena de violação à coisa julgada e, por conseguinte, afronta à segurança jurídica e à irretroatividade da lei. 



    Trata-se, portanto, de situação jurídica consolidada de modo mais favorável ao credor, não podendo a nova norma retroagir para alcançá-la, em evidente ofensa ao postulado da segurança jurídica. 



    Nesse sentido, o art. 6º, §1º da LICC, que prevê que “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. 



    Inclusive, importante consignar que a norma paulista ora questionada (Lei Estadual nº 17.205/19) é objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6290, a qual não teve apreciação de liminar e está pendente de julgamento. 



    Entretanto, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 646.313/PI, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o E. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema: 



    […]



    E, em recente pronunciamento na ADI 5100, referente à Lei nº 15.945/2013, do Estado de Santa Catarina, o C. STF assim decidiu: “O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei nº 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação, nos termos do voto do Relator” (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020, ainda não publicado acórdão). 



    Ademais, recentemente o STF julgou o Recurso Extraordinário nº 729.107-DF, com repercussão geral, que, apesar de não possuir relação direta com a Lei Estadual Paulista nº 17.205/19, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema nº 792). 



    Desta feita, a orientação da Suprema Corte sinaliza no sentido de se considerar a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, isto é, do título exequendo, para fins de aplicação do disposto na Lei nº 17.205/19 ressaltando-se que referido entendimento se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário, como discutido nos autos. 



    Assim, tendo em vista que a Lei Estadual nº 17.205/19 entrou em vigor em 7.11.2019 e a ocorrência do trânsito em julgado da ação principal em momento anterior (em 19.11.2015, fls. 11 do agravo de instrumento), se mostra descabida sua aplicação no presente caso. 



    Essa também a iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal: […].



    Logo, a reforma da r. decisão agravada é medida de rigor, para o fim de reconhecer a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 17.205/19 ao caso, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução nos termos da legislação anterior de regência (Lei Estadual nº 11.377/2003, no valor de 1.135,2885 UFESPs).”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o pagamento de OPVs no Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: ARE 1.306.392, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/3/2021; ARE 1.336.726, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 3/8/2021; ARE 1.320.335, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/5/2021, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente